Tribunal: TJDFT
Processo: 0010087-97.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. 1. De acordo com a Escritura Publica de Cessão de Direitos inserida no ID 7973786 fls. 53-58, a credora ELENILDA MARIAL DE OLIVEIRA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe no dia 19 de dezembro de 2012. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 23514318). Intime-se por WhatsApp no número indicado no id 23514318. 2. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores abaixo mencionados, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. CREDOR PREFERENCIAL ID DO ALVARÁ ELIAS LOPES DE AZEVEDO FILHO 7973795 fl. 5 ELISETE DOS SANTOS DE ALMEIDA 7973795 fl. 6 ELIZABETH RODRIGUES 7973784 fl. 35 e 13580060 ELENIR APARECIDA DE JESUS RESENDE 7973794 fl. 39 e 13580059 ELIVAN FERREIRA DUTRA 15057747 ELIEUBA ROSA MOURA MESQUITA 15057746 Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Anote-se ainda que a credora EILANE SOUZA DA CRUZ teve seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvará de ID 13579406. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome dos credores mencionados neste item da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 3. Oportunamente, registro para fins de acompanhamento que os credores ELISEU GUARIRABA FILHO, ELCE OLIVEIRA DE SOUZA, ELI MARIA DE SOUZA PINTO, ELIZETH VIEIRA BARBOSA, ELIZABETH GERALDA DA CRUZ, ELIENE MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA e ELDINA MARIA DA SILVA NICOLAU receberam pagamentos relativos ao benefício da preferência constitucional a eles deferidos, ao passo que seus créditos NÃO foram quitados, havendo valores remanescentes consoante alvarás de ID 7973780 fl. 35, ID 7973780 fl. 33, 7973780 fl. 67, ID 7973780 fl. 66, ID 7973784 fl. 18, ID 7973786 fl. 3 e ID 7973794 fl. 38, respectivamente. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. 4. Quanto à credora ELIZABETH MONTEIRO MARQUES DA MATA, observo que consta nos autos decisão que deferiu o benefício da preferência constitucional (ID 13334396), apresentação dos cálculos pelo Ente Devedor (ID 13866444), homologação de cálculos com designação de data de pagamento (ID 13963940) e certidão de intimação (ID 14140486). Verifico, entretanto, que não houve a juntada do alvará de pagamento a ela designado. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências para, se for o caso, anexar aos presentes autos o alvará de pagamento regularmente levantado pela credora, ou certificar se houve o cancelamento do mesmo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC